Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721326-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS EMBARGADO: SERGIO AUGUSTO SANTANA TAVARES, FERNANDA DE ANDRADE REIS TAVARES, S.F. TAVARES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Igreja Universal do Reino de Deus em face da decisão (ID 36820577) que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado pela Embargante. Alega que a decisão embargada padece de obscuridade e erro material, pois o recurso foi interposto em face de decisão que deferiu antecipação de tutela, hipótese prevista no art. 1.015 do CPC/15. Requer sejam sanados os vícios, com efeitos infringentes, para que o Agravo de Instrumento seja admitido Sem contrarrazões (ID 37801687). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso em análise, não há qualquer vício a ser sanado. A decisão agravada foi clara e congruente no sentido de que o não conhecimento do recurso ocorreu porque “os argumentos da parte Agravante têm como fundamento a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação” (ID 36831158). Inclusive, restou colacionada jurisprudência que se enquadra perfeitamente na hipótese dos autos, em que não se conheceu de agravo de instrumento no qual a parte, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, impugnou decisão de antecipação de tutela (Acórdão 1394347, 07271813120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O que se percebe é o inconformismo da parte com a conclusão a que chegou esta Relatoria, situação que enseja o manejo do recurso adequado. Isso porque os embargos de declaração não se prestam ao reexame do que foi decido, mas tão somente à correção dos vícios previstos na legislação de regência. Assim, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator